Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701629-93.2023.8.07.0000 Agravante(s) RAYANE ALENCAR DE CASTRO Agravado(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayane Alencar de Castro contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. (processo n. 0700759-45.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, na petição inicial, consubstanciado na pretensão de determinar “à parte ré que autorize/providencie a Cirurgia Bariátrica Metabólica-Restritiva, bem como os demais insumos médicos necessários à realização da cirurgia solicitados pelo médico responsável, em prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 05 mil reais por dia de descumprimento”. Em suas razões recursais (ID 42868371), a autora, ora agravante, sustenta, em suma, que estariam presentes, na espécie, os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória pleiteada na origem. Argumenta que teria sido diagnosticada com um quadro de obesidade, razão por que lhe teria sido indicada pelos médicos assistentes a realização de cirurgia bariátrica “metabólica-restritiva”. Assenta que, além do quadro de “obesidade mórbida grau II”, seria portadora de “esteatose hepática”, “apneia do sono”, “síndrome do ovário policístico”, resistência à insulina e estaria em fase inicial de um quadro diabético. Ressalta que o procedimento cirúrgico pleiteado na petição inicial seria fundamental para tratamento do seu quadro clínico, que seria grave. Refere que a gravidade e urgência do seu caso estariam assentadas nos relatórios médicos apresentados aos autos de origem. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pugna, ao fim, pela antecipação da tutela recursal, para determinar “aos RÉUS que autorizem/providenciem a Cirurgia Bariátrica Metabólica-Restritiva, bem como os demais insumos médicos necessários à realização da cirurgia solicitados pelo médico responsável, em prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de 5 mil reais por dia de descumprimento ou outro valor entendido por Vossa Excelência” (sic). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria indeferiu a medida liminar (ID 43011297). Ao ID 42977151, a agravante manifesta a expressa desistência quanto ao prosseguimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, havendo pedido expresso nesse sentido (ID 42977151), não há óbice para a homologação da desistência do recurso por esta Relatoria. 3. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo a desistência do recurso, para que produza os efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora